Tribunal: TJDFT
Processo: 0751393-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0751393-05.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HULDECI ROBERTO VAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado, cuja lide versa sobre a extinção dos créditos relativos ao IPVA e a suspensão da exigibilidade dos demais débitos até a transferência do veículo, bem como a responsabilidade do comprador em razão da ausência de comunicação de transferência do bem. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi interposto o IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000, sendo que, em 22/03/2021, houve decisão da Câmara de Uniformização do TJDFT, de relatoria da Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, cuja determinação foi pelo sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “(...) Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985). (...)”. Diante do exposto, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do referido IRDR. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito